Tribunal: STF
Processo: ARE 1401960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATOSUPOSTAMENTE ILEGAL PRATICADO PELO DELEGADO FISCAL DE IPATINGA – ICMS – APROVEITAMENTO DE CRÉDITO – DECRETO N° 47.119/2016 – LEGALIDADE – INDEMONSTRADA A INTEGRAÇÃO DASPEÇAS E PARTES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAPRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL AO PROCESSO PRODUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA DA VALIDADE CONSTITUCIONALEM ABSTRATO DA NORMA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA -RECURSO NÃO PROVIDO.1. O Decreto n° 47.119/2016 não padece de qualquer ilegalidade, uma vez que, ao acrescer o rol de vedação ao aproveitamento do imposto, não desconsidera o princípio da não cumulatividade.2. Afastada a ilegalidade do decreto estadual e inexistente a comprovação de que as peças e partes de máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados na produção agroindustrial compõem o processo produtivo, não há liquidez e certeza a ser amparada por meio do mandamus. 3. O Mandado de Segurança não se presta a questionar a validade constitucional em abstrato de normas (Súmula n. 266, do STF), por não se revelar como instrumento processual apto a substituir a ação direta de inconstitucionalidade. 4. Recurso não provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente